Tribunal: TJDFT
Processo: 0700942-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DEVER ESTATAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. ESGOTAMENTO DE OUTRAS MEDIDAS. INOBSERVÂNCIA. FALHA DO SERVIÇO PÚBLICO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação em ação de obrigação de fazer consistente em internação compulsória de paciente com transtornos mentais e alcoolismo.
2. As normas de proteção das pessoas portadoras de transtornos mentais, bem como o modelo assistencial em saúde mental, encontram-se disciplinados pela Lei n.o 10.216/2001, a qual determina, em seu art. 4o, que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes.
3. O tratamento de saúde mental em regime de internação, por ser ato que interfere na esfera de autonomia do indivíduo, tem evidente caráter excepcional, sendo imprescindível laudo médico circunstanciado indicando a necessidade da internação (artigos 4o e 6o da Lei n.o 10.216/2001).
4. Não havendo determinação judicial para que seja providenciada a internação compulsória, não há que se falar em custeio pelo ente público de tratamento em clínica escolhida voluntariamente pela parte autora, sob pena de violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia.
5. Embora haja a necessidade de esgotamento de outras medidas, uma vez que a internação compulsória é excepcional, esta não foi observada, não podendo impor ao ente público o custeio em clínica particular não conveniada, quando a paciente deixou de aderir às alternativas oferecidas pelo Estado. Embora a parte tenha informado que a paciente não apresentava condições para tratamento ambulatorial ou no CAPS, o laudo médico apresentado, o qual sugere o tratamento restrito, deriva da própria clínica particular escolhida pela autora, não se mostrando apto a demonstrar a insuficiência de medidas não tão restritivas, tampouco, recusa ou resistência da apelada para tais tratamentos, a fim de justificar a necessidade da medida extrema.
6. Negou-se provimento ao recurso.